Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÓCIO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A paralisação das atividades de uma pessoa jurídica não enseja o automático redirecionamento da cobrança para os seus sócios, especialmente quando o título executivo que embasa a execução está endereçado somente para a empresa.
2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a observância dos trâmites processuais, é necessária para que a obrigação exequenda possa eventualmente ser direcionada aos sócios da pessoa jurídica executada.
3. Agravo de instrumento desprovido.